Tribunal: TJSP
Processo: 1044793-81.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Juros de Mora. Selic. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença concessiva mantida.
Remessa necessária não provida.